Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES FRAUDADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECEBIMENTO DOS CHEQUES POR EMPRESA DE FACTORING. PROTESTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RISCO DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE ADQUIRE. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do "risco da atividade" é uma importante base do direito civil que se aplica a situações em que uma pessoa ou empresa exerce uma atividade que, por sua própria natureza, envolve algum tipo de risco.
2. Aqueles que se dedicam a uma atividade de risco negocial, como é o caso das empresas de factoring, que compram créditos de desconhecidos, estão sujeitas a aquisição de títulos falsos e diversas outras fraudes, daí que se torna necessidade imperiosa para a empresa a verificação da autenticidade dos documentos que adquire, para não assumirem, elas próprias, os prejuízos que terceiros venham a sofrer.
3. O Banco-Réu, por sua vez, embora tenha dito que houve a retirada do talonário em terminal bancário, não cuidou de trazer qualquer prova documental ou de imagem que comprovasse que foi o Autor quem fez a operação.
4. Hipótese em que ambos os Reús concorreram para os danos morais claros e evidentes suportados pelo Autor, protestado e obrigado a registrar ocorrência policial e ingressar com esta ação reparatória.
5. Recurso conhecido e não provido.